Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-77.2022.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000254-77.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO DAL PASQUAL - CPF: 882.332.351-72 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
– POSSIBILIDADE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9.079/2012 – ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
“1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam. 2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências”.
(N.U 1006688-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURO DAL PASQUAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e repetição do indébito ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Em suas razões alega o apelante, em síntese, que a ação ataca a Lei no 9.709/2012, que fora devidamente elaborada pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso no ano de 2012 de maneira ilegal, pois aplicou a correção da UPFMT pela variação acumulada do IGP-DI de janeiro de 1983 a junho de 2011, sendo que para tais períodos o índice do IGP-DI não estava previsto na legislação estadual.

Assevera, outrossim, que majorou o valor da UPFMT antes estabelecida em R$36,03 para R$92,54 e que tal modificação extrapolou os índices emitidos pela União, caracterizando grave violação constitucional do artigo 24, §1o, da Constituição Federal.

Sustenta ainda que essa majoração feriu o princípio da irretroatividade quando aplicou a correção IGP-DI aos anos de 1983-2011, antes regulados pela UFIR.

Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja a sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados pelo apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 161431433).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por MAURO DAL PASQUAL contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e repetição do indébito ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos observa-se que o apelante é produtor rural e para explorar atividade rural é obrigado a recolher taxas, tributos, multas e outras taxações fiscais e/ou para-fiscais indexadas à Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPFMT).

Aduz que a UPFMT é aplicada em valor muito superior ao correto, restando claro que a Lei 9.709/2012 e Portarias que majoraram o indexador estadual são ilegais e inconstitucionais, ocasionando um prejuízo gigantesco aos contribuintes.

Diante disso, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso, ora apelado, a restituir todos os valores pagos a maior pelo autor, ora apelante, cujos indexadores tiveram por base o valor da UPFMT, relativos ao período compreendido entre os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, até o trânsito em julgado da decisão de procedência, bem como seja determinado que o valor da UPFMT corresponda ao montante de R$ 36,03 (trinta e seis reais e três centavos), correspondente ao mês de setembro de 2011 e, alternativamente, a fixação das bases para a atualização.

O juízo
a quo
assim delimitou seus motivos de decidir:

“(...) Nos preditos julgados, concluiu-se que não há que se falar em ilegalidade da utilização do IGP-DI para atualização da UPFMT, uma vez que foi introduzido pela Lei no 7.364/2000, permanecendo legalmente estabelecida até os dias atuais.

Consignou-se que, quanto à alegação da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 9.709/2012 que fixou o valor da UPFMT a partir de outubro de 2011 a dezembro de 2012 em R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a Lei Estadual no 10.025/2013 que voltou a fixar a UPFMT em R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), e, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo Plenário do TJMT, voltando o status quo daquela.

Logo, de acordo com o voto do eminente Relator Antônio Veloso Peleja Junior, a pretensão na forma posta já foi debatida no Egrégio Tribunal, conforme julgamento em 16/4/2015 pelo Plenário do e. Tribunal, na ADI no 2181/2014 (0002181-06.2014.811.0000), proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo, pois, procedente, de modo que foi declarada inconstitucional a Lei Estadual no 10.025/2013, que havia alterado o valor da UPFMT de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos).

Concluiu-se que o entendimento do Tribunal é de que, ao julgar inconstitucional a Lei Estadual no 10.025/2013, o valor da UPFMT fixado pela Lei anterior, Lei Estadual no 9.079/2012, cuja inconstitucionalidade os autores pretendem seja declarada, voltou a vigorar, uma vez que a nova lei implicou em redução de receitas previstas do Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária, consoante já proposto em Lei Orçamentária Anual, violando o artigo 163, I a III, e §§ 2o e 6o, e artigo 164 da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, princípio da separação de poderes.

Ressaltou-se que, no julgamento da ADI no 2181/2014, o Tribunal considerou a redação original do § 3o, artigo 43, da Lei Estadual no 7.098/98 e §1o, artigo 4o, da Lei no 7.900/03, de modo a restabelecer os efeitos da Lei ora combatida, Lei Estadual no 9.079/2012.

Nesse sentido, eminente Relator Antônio Veloso Peleja Junior apontou que foi o teor do voto condutor da ADI no2181/2014 pelo Plenário do TJMT, que em tudo se assemelha ao presente caso, considerando que para a retirada do ordenamento jurídico uma norma que impacta nas finanças do Estado, necessário se faz todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se apresenta no presente caso.

Logo, como este juízo segue o entendimento dos julgados supracitados e do eminente Relator, a improcedência é de rigor”.

Pois bem, como delineado nas alegações recursais, verifica-se que o objetivo da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário com repetição de indébito em tela, como acima anotado, é a anulação das cobranças de taxas, tributos, multas e outras exações fiscais ou para-fiscais indexadas à Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), a qual teria sido majorada desproporcionalmente por Portarias e pela Lei estadual no 9.709/2012 que, segundo alega, é inconstitucional, com a consequente repetição de indébito.

Logo, para uma melhor análise da questão posta em debate, necessário traçar um histórico acerca do indexador do Estado de Mato Grosso, relativamente ao ano de 2011 a 2015, uma vez que a Lei objeto do recurso fixou o valor da UPFMT a partir de 2012.

Como se sabe, a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT) é um indexador estadual instituído para correção monetária de débitos da Fazenda Pública Estadual, consoante está na Lei estadual no 4.547/1982, em seu artigo 125:

“Artigo 125 – As importâncias fixadas ou correspondentes a taxas, multas, limites para fixação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso" que figurará na legislação tributária sob a forma abreviada da UPFMT.

§ 1o - Fica fixado em Cr$ 3.180,00 (Três Mil, Cento e Oitenta Cruzeiros) o valor da UPFMT.

§ 2o - A UPFMT será atualizada por ato da autoridade indicada no Regulamento, mediante aplicação do coeficiente de atualização monetária fixado na forma do artigo 2o da Lei Federal no 6.205, de 29 de abril de 1975.

§ 3o - Na fixação da UPFMT serão desprezadas as frações de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)”.

Segundo o § 2o, a atualização da UPFMT deve ser regulada pela forma estabelecida no artigo 2o da Lei federal no 6.205/1975, a qual foi revogada pela Lei no 6.708/1979, que assim dispõe:

“Art. 2o A correção efetuar-se-á multiplicando-se o montante do salário ajustado por um fator correspondente a 0,8 da variação semestral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.045, de 1983) (Vide Resolução/CN no 1, de 1983)

§ 1o Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicará, mensalmente, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos seis meses anteriores”.

Até setembro de 2011 estava vigente a Lei estadual no 7.900/2003, que revogou a Lei estadual no 7.364/2000, e manteve o IGP-DI como fator de correção e acrescentou que o valor da UPFMT deveria ser atualizado, semestralmente, observada sua acumulação no semestre considerado, vejamos:

“Art. 1o Ficam introduzidas as alterações adiante indicadas na Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS:

(...)

Art. 43 (...).

§ 1o A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2o O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua acumulação no semestre considerado”.

O IGP-DI foi mantido até os meses de fevereiro e abril de 2012, com o valor da UPFMT em R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), e no mês de março de 2012 foi editada a Lei estadual no 9.079/2012, ora impugnada, que ajustou o valor da UPFMT ao montante de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em razão da variação do IGP-DI, alterando o artigo 43 da Lei estadual no 7.098/98, vigente à época, cujo teor já foi revogado pela Lei estadual no 10.978/2019, que assim dispõe acerca do tema, atualmente, demonstrando que o IGP-DI ainda é o índice utilizado:

“Art. 47-B. As importâncias fixas ou correspondentes a multas, limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação poderão ser expressas por meio de múltiplos ou submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, que figura na legislação tributária sob a forma de UPFMT.

§ 1o A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2o O valor da UPFMT será atualizado mensalmente com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua respectiva acumulação no período considerado”.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da utilização do IGP-DI para atualização da UPFMT, uma vez que foi introduzida pela Lei no 7.364/2000, permanecendo legalmente estabelecida até os dias atuais.

Além do mais, quanto à inconstitucionalidade da Lei estadual no 9.709/2012, tal como insurge o apelante, que fixou o valor da UPFMT a partir de outubro de 2011 a dezembro de 2012 em R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), trago a lume a Lei estadual no 10.025/2013, que voltou a fixar a UPFMT em R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), e, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo Plenário deste e. Tribunal, voltando o
status quo
daquela.

A ADI no 2184/2014 restou ementada nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REDUZ A UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO (UPF/MT) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTI-TUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO E VÍCIO MATERIAL - LEI DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REQUISITO PREVISTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - LEI PUBLICADA APÓS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – AÇÃO PROCEDENTE. “[...] A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. [...].” (STF, ADI no 2464) Se a lei impugnada, apesar de incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não ofende norma integrante do texto da Constituição Estadual, a verificação de eventual ilegitimidade deve ser aferida a partir do seu confronto direto com a norma infraconstitucional, razão pela qual o c. STF se posicionou no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de eventual ofensa reflexa à Constituição. Não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei no 10.037/2014 – LOA/2014) se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizar a respectiva execução orçamentária.
Logo, a lei impugnada, ao violar o art. 162, I a III, e §§ 2o e 6o, e art. 164 da CE-MT, ofende o art. 9o da CE-MT – princípio da separação dos poderes.
A redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado” (STF, ARE no 639337). Após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br). Assim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão. (N.U 0002181-06.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

De fato, a pretensão na forma posta já foi debatida nesta Corte, de modo que foi declarada inconstitucional a Lei estadual no 10.025/2013, que havia alterado o valor da UPFMT de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), conforme trecho do voto proferido pelo relator da ADI no 2181/2014:

“Na essência, a lei impugnada, de autoria dos Deputados Luciene Bezerra e Zeca Viana, reduziu o indexador utilizado pelo Estado de Mato Grosso para fixação das multas tributárias, benefícios fiscais, apuração do FETHAB, preços públicos e taxas cobradas pelos diversos órgãos e entidades estaduais, na prestação de serviços públicos ou no exercício do poder de polícia.

Com as atualizações calculadas pelo IGP-DI, até dezembro de 2013, data da publicação da lei, o valor da UPF-MT correspondia a R$104,39 - cento e quatro reais e trinta e nove centavos - (fls. 107-TJ).

(...)

Ao modificar a UPF-MT - base de cálculo empregada para cobrança de impostos e taxas estaduais -, a lei impugnada disciplinou direito subjetivo dos contribuintes, sujeitos passivos do tributo, a evidenciar sua natureza tributária.

(...)

Observe-se que “a reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais” (STF, ADI no 2464 - Relatora: Mina. Ellen Gracie – 11.4.2007 - grifado).

Dessa forma, a restrição contida no art. 162, caput, da CE não pode ser estendida às normas de natureza tributária.

(...)

Por conseguinte, a lei sob análise deveria integrar estimativa do impacto orçamentário-financeiro para o “exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes” (LRF, art. 14).

Todavia, o c. STF se posicionou no sentido de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de ofensa reflexa à Constituição.

(...)

No caso, a lei impugnada, ao desrespeitar o art. 162, I a III, e §§ 2o e 6o, e art. 164, da CE-MT, violou o art. 9o da CE-MT, in verbis:

“São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”

Não bastasse, a redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais.

Nessa quadra, mostra-se imperativo distinguir a fase de formulação da fase de execução de políticas públicas: a formulação envolve a participação tanto do Legislativo quanto do Executivo - como na hipótese de leis orçamentárias propostas pelo Governador do Estado e discutidas/aprovadas pela Assembleia Legislativa -; a execução pressupõe existência de recursos públicos para a implementação dessas políticas sociais, encargo afeto exclusivamente à Administração Pública.

Assim, após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br).

O princípio da proibição do retrocesso impede que sejam desconstituídas políticas públicas ao cidadão, em tema de direito fundamental de caráter social.

A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado
” (STF, ARE no 639337, Relator: Min. Celso de Mello – 23.8.2011 - grifado).

(...)

A respeito da inconstitucionalidade material de atos normativos que ofendem o princípio em pauta, o c. STF se pronunciou:

“[...] Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário [...]
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente os direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais
[...].” (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-11-2013).

Enfim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.025/2013, com efeitos retroativos à data de sua publicação.

É como voto”. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ADI no 2181/2014, relator Desembargador Marcos Machado, Dje em 16/4/2015).

A Lei no 10.025/2013, declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal, alterou e revogou dispositivos da Lei no 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 2o Fica alterado o § 3o do Art. 43 da Lei no 7.098/1998, acrescentado pela Lei no 9.709/2012, com a redação que segue:

"Art. 43 (.....).

(...)

§ 3o A atualização de que trata o parágrafo precedente será realizada tomando por base o valor da UPF/MT fixado para 1o de janeiro de 2012 no valor correspondente a R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos) e a correspondente variação do IGP-DI a que se refere o § 2o ou outro indicador que vier a lhe substituir."

Art. 3o Fica alterado o § 1o do Art. 4o da Lei no 7.900, de 02 de junho de 2003, conforme segue:

"Art. 4o (...)

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, será considerado como valor-base da UPF/MT o fixado para 1o de janeiro de 2012 no valor correspondente a R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos)”.

Diante disso, conclui-se que o entendimento do Tribunal é de que, ao julgar inconstitucional a Lei estadual no 10.025/2013, o valor da UPFMT fixado pela lei anterior, Lei estadual no 9.079/2012, cuja inconstitucionalidade o apelante pretende seja declarada, voltou a vigorar, uma vez que a nova lei implicou a redução de receitas previstas do Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária, consoante já proposto em Lei Orçamentária Anual, violando o artigo 163, I a III, e §§ 2o e 6o, e artigo 164 da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, bem como o princípio da separação de poderes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em decorrência da previsão do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023